Tribunal: TJSP
Processo: 0012143-12.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012143-12.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVERTON
TEIXEIRA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, reduzindo a pena imposta ao
apelante Everton Teixeira de Souza para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa,
calculados no mínimo legal, mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro
grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012143-12.2016.8.26.0050 -Voto no 36.535
2
Apelação Criminal no 0012143-12.2016.8.26.0050
Apelante: EVERTON TEIXEIRA DE SOUZA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Trigésima Segunda Vara Criminal Central da Comarca da Capital SP
Voto no 36.535
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Alessandra Teixeira Miguel Perino,
que condenou Everton Teixeira de Souza à pena de 6 (seis) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso
por duas vezes no artigo 180, “caput”, do Código Penal, por conduzir, em
proveito
próprio,
o
veículo
VW/Gol
1000,
de
placas
CDZ-0608/Itapetininga-SP, sabendo tratar-se de produto de crime, e por
receber e ocultar, em proveito próprio, o veículo VW/Parati, placas
BJK-0478/São Paulo-SP, sabendo tratar-se de produto de crime, e no
artigo 16, “caput”, da Lei no 10.826/03, por possuir e ter em depósito, um
revólver da marca Taurus, calibre 40, de uso proibido, 41 munições
íntegras e 5 munições picotadas, pertencente à Polícia Civil do Estado de
São Paulo e objeto de roubo, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
O apelante, em razões de recurso, requer a
desclassificação dos delitos de receptação para a modalidade culposa, bem
como a compensação total da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência.
Em contrarrazões, o Ministério Público requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012143-12.2016.8.26.0050 -Voto no 36.535
3
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador
de Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.
Por v. acórdão de 23 de janeiro de 2018, esta
Terceira Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso
interposto pelo apelante Everton Teixeira de Souza, por votação unânime.
Inconformado, o apelante interpôs Recurso
Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, com amparo no artigo
105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, sustentando, em
apertada síntese, que houve contrariedade à Lei Federal e divergência
jurisprudencial pelo reconhecimento da preponderância da agravante da
reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, violando
expressamente o artigo 67 do Código Penal, que determina que as
circunstâncias referentes à personalidade do agente devem ser
consideradas como preponderantes.
A d. Procuradoria Geral da Justiça, em
contrarrazões, manifestou-se no sentido de que fosse indeferido o
processamento do Recurso Especial e, caso contrário, fosse negado
provimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
O Eminente Desembargador Presidente da Seção
de Direito Criminal, ante o que restou decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT
(Tema 585) em sessão de julgamento realizada aos 10 de abril de 2013, por
unanimidade de votos, determinando a compensação da reincidência com a
confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em atenção
ao disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
determinou o retorno dos autos a esta Colenda Terceira Câmara de Direito
Criminal, para o reexame desta matéria, haja vista que, os termos do v.
acórdão, no particular, diverge da orientação daquela Corte Superior (fls.
460).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012143-12.2016.8.26.0050 -Voto no 36.535
4
Passo a fundamentar meu voto.
Reconheceu esta Colenda Terceira Câmara de
Direito Criminal ser inadmissível a compensação, no caso dos autos, da
agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
devendo aquela preponderar sobre esta, com inteligência do artigo 67 do
Código Penal.
O posicionamento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça recomenda outra decisão a respeito, diversa do decidido no v.
acórdão recorrido, com adoção da tese da compensação entre as referidas
agravante e atenuante, o que ora deixo de acatar, mantendo
posicionamento anterior, devidamente fundamentado, seja na r. sentença
de primeiro grau, seja no v. acordão recorrido.
Tal recomendação é de ser acatada.
Ressalte-se que o acórdão que julgou a apelação
foi prolatado em 23 de janeiro de 2018.
Posteriormente,
este
relator
mudou
seu
entendimento a respeito da matéria, passando a acompanhar o
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a
compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea, exceto se se tratar de réu multireincidente. Este tem
sido o entendimento unânime da Terceira Câmara de Direito Criminal.
No caso dos autos, a Magistrada de primeiro
grau, para cada um dos delitos de receptação, em concurso material, fixou
a pena-base acima do mínimo legal em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por possuir o apelante
antecedente criminal. Na sequência, reduziu-a em 1/6 (um sexto) pela
atenuante da confissão espontânea e acrescentou 1⁄4 (um quarto) pela
agravante da reincidência.
Assim, procedendo-se à compensação integral
das referidas atenuante e agravante, fica a pena, para cada um dos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012143-12.2016.8.26.0050 -Voto no 36.535
5
de receptação, definida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal.
Pelo delito do Estatuto do Desarmamento, foi a
pena-base fixada acima do mínimo legal, em razão do antecedente criminal
do apelante, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de
11 (onze) dias-multa, calculados no mínimo legal, que passa a ser a
definitiva, uma vez que ora se procede à compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Considerando o reconhecimento do concurso
material de delitos, a pena total do apelante fica definida em 5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
33 (trinta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Desta forma, com amparo no artigo 1.030, inciso
II, do Código de Processo Civil, em juízo de retratação, modifico meu voto
anterior, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto,
reduzindo a pena imposta ao apelante Everton Teixeira de Souza para 5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal,
mantendo, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica